Tribunal: CARF
Processo: 10283.003195/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.003195/2007-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.059 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FITAS FLEX DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/05/2007
FATURA
COMERCIAL.
ASSINATURA
DO
EXPORTADOR.
PENALIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Tendo em vista o inciso II do art. 493 do Decreto no 4.543/2002, embora
exigisse a assinatura do exportador na fatura comercial, não trazia em seu bojo
a exigência de que esta devesse se dar de próprio punho, a aposição de
chancela mecânica atende à exigência ali disposta.
O fato ocorrido no presente caso (apresentação de fatura comercial original à
fiscalização assinada pelo exportador por chancela mecânica), portanto, não se
subsume ao tipo legal da infração (deixar de manter em boa guarda e ordem ou
deixar de apresentar documento), devendo ser cancelada a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Larissa Nunes Girard.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 86/87 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003195/2007-59
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.003195/2007-59
Acórdão n.o 3002-001.059
S3-TE02
Fl. 1,5

Contra a empresa Fitas Flax da Amazônia Ltda, ora impugnante, já devidamente
qualificada nos autos, foi lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB em exercício na
Alfândega do Porto de Manaus AM, em procedimento no curso do despacho, por se
ter desconsiderado a fatura comercial apresentada sem assinatura em punho do
exportador, motivo da presente autuação para lançamento da multa no valor de R$
12.877,11, equivalente a 5% do valor aduaneiro da importação, na forma prevista no
art. 70, II, b) 1 da Lei 10.833/2003.
O impugnante registrou em 24/05/2007 a declaração de importação no
07/06722633, com a finalidade de admitir na ZFM Zona Franca de Manaus
mercadorias para industrialização, com parametrização da declaração para o canal
vermelho de conferência.
No curso do despacho, a fiscalização constatou que a fatura comercial (no
JE07015, fl. 13) apresentada para instruir o despacho encontrava-se apenas
carimbada/marcada com chancela, sem aposição da assinatura de próprio punho do
exportador, requisito imprescindível para a validade do documento, conforme
entendeu a autuante, citando atos normativos, entendimentos administrativos e
jurisprudências aplicáveis à matéria.
Pela inexistência da assinatura em punho do exportador na fatura comercial
instrutiva do despacho, a autuante caracterizou sua inexistência, aplicando a
penalidade prevista no art. 70, II, b) 1 da Lei 10.833/2003, com multa pecuniária
equivalente a 5% do valor aduaneiro da importação.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante são resumidamente as abaixo descritas (fl. 38 a 42).
A) Que registrou a declaração de importação 07/06722633, a qual, instruída
com todos os documentos necessários à admissão da mercadoria na ZFM, foi
devidamente apresentada para a conferência aduaneira;
B) Que durante a conferência aduaneira a fatura comercial foi considerada
inexistente, aplicando-se a multa prevista no art. 70, II, b) 1 da Lei 10.833/2003;
C) Que ao tomar conhecimento da exigência, solicitou que fosse lavrado auto de
infração por discordar da mesma, tendo sido realizado depósito do valor integral da
exigência para prosseguimento do despacho;
D) Que a norma não trata como exigível a assinatura de próprio punho, para
tanto cita exemplos de acórdãos da Delegacia de Julgamento em Florianópolis;
E) Que a chancela mecânica apresentada na fatura comercial de sua importação
é uma forma amplamente utilizada por fornecedores estrangeiros, principalmente nos
países asiáticos, onde tal procedimento possui caráter cultural, relacionado à inovação
tecnológica e celeridade das transações, igualmente utilizado por diversas empresas e
órgãos públicos em nosso país;
F) A chancela nada mais é do que assinatura mecânica e sua definição é clara,
no sentido de reproduzir uma firma ou assinatura de uma entidade;
Ao final, requer que seja reconhecida a improcedência do lançamento.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 38/42), procuração, extrato da
declaração de importação, documentos estrangeiros, a comunicação sobre a cobrança da multa e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.003195/2007-59
Acórdão n.o 3002-001.059
S3-TE02
Fl. 2

a resposta da empresa solicitando a lavratura do AI, o comprovante do depósito do valor da
multa (fls. 43/57).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 85/91):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/05/2007
FATURA COMERCIAL. ASSINATURA DO EXPORTADOR. PENALIDADE.
A assinatura de próprio punho do exportador na fatura comercial, para instrução da
Declaração de Importação, é obrigatória sob pena de invalidação do documento. A falta
dessa assinatura caracteriza inexistência ou falta de apresentação do documento, para
fins de imposição de penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que a assinatura de próprio punho é
requisito de validade do documento, estando a exigência expressamente prevista no Direito
brasileiro e não havendo autorização legal para dispensá-la ou aceitar algum tipo de assinatura
tecnológica em seu lugar, por mais segura que seja. A questão, então, não seria de aptidão do
meio para identificar o autor da assinatura, mas de aceitação jurídica. Assim, considerou correta
a aplicação da penalidade, entendendo que o documento não assinado é contaminado pela
nulidade e não produz efeitos.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 08/10/13 (vide AR à fl. 96
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 06/11/2013, Recurso Voluntário (fls.
100/104).
Em seu recurso, o contribuinte citou decisões de tribunais pátrios e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais para embasar seus argumentos de que a chancela mecânica é
aceitável para conferir validade ao documento e equivalente à assinatura nos termos da
legislação brasileira. Assim, o documento seria válido e a multa, inexigível.
Ao fim, pediu o reconhecimento da improcedência do lançamento e a ordem para
devolução do valor depositado a título de garantia.
Juntou atos societários e documento de identificação às fls. 105/123.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.003195/2007-59
Acórdão n.o 3002-001.059
S3-TE02
Fl. 2,5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, a presente contenda versa sobre a imposição de penalidade
ao recorrente em razão da ausência de assinatura de próprio punho do exportador na fatura
comercial.
Entendeu a fiscalização que a assinatura de próprio punho seria elemento
essencial à instrução da DI e que a sua ausência na fatura comercial caracterizaria inexistência ou
falta de apresentação do referido documento, sujeitando o contribuinte, portanto, à multa descrita
no inciso II do art. 70 da Lei n 10.833/2003. Embasou o seu entendimento no disposto no inciso
II do art. 493 do Decreto no 4.543/2002, bem como na Solução de Consulta Interna – SCI no 40
de 10 de novembro de 2004.
O contribuinte, por seu turno, defende que a chancela mecânica aposta no
documento supriria a necessidade da assinatura de próprio punho, sendo aceitável para conferir
validade ao documento e equivalente à assinatura nos termos da legislação brasileira.
A DRJ, por seu turno, entendeu que a assinatura de próprio punho seria exigida
pela legislação brasileira, ao passo que não haveria previsão legal para admissão da chancela
mecânica como elemento substitutivo.
Ao analisar o caso, entendo que assiste razão ao Recorrente.
Isso porque, ao contrário do que constou da decisão recorrida, entendo que a
legislação vigente à época dos fatos, embora exigisse a assinatura do exportador na fatura
comercial, não trazia em nenhum momento a exigência de que esta assinatura deva se dar “de
próprio punho”. É o que se extrai da leitura do inciso II do art. 493 do Decreto no 4.543/2002, in
verbis:
Art. 493. A declaração de importação será instruída com (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 46, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;
Veja-se que a legislação exigia que a fatura comercial estivesse assinada, mas em
nenhum momento indicava que esta assinatura deveria se dar “de próprio punho”.
Nesse contexto, entendo equivocada a conclusão constante da Solução de
Consulta Interna – SCI no 40 de 10 de novembro de 2004, mencionada tanto no auto de infração
quanto na decisão recorrida.
Ademais, realizando-se uma análise da evolução legislativa, é possível constatar
que o referido Decreto no 4.553/2002 fora revogado pelo Decreto no 6759/2009, a partir do qual
passou a constar, de forma expressa, a possibilidade de admissão de formas alternativas de
assinatura na fatura comercial. É o que se extrai da transcrição a seguir:
Art. 562. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispor, em relação à fatura
comercial, sobre:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.003195/2007-59
Acórdão n.o 3002-001.059
S3-TE02
Fl. 3

I - casos de não-exigência;
II - casos de dispensa de sua apresentação para fins de desembaraço aduaneiro, hipótese
em que deverá o importador conservar o documento em seu poder, pelo prazo
decadencial, à disposição da fiscalização aduaneira;
III - quantidade de vias em que deverá ser emitida e sua destinação; (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
IV - formas alternativas de assinatura; e (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
V - dispensa de elementos descritos no art. 557, ou inclusão de outros elementos a
serem indicados.
Destaque-se, inclusive, que esta redação fora dada pelo Decreto no 8.010 de 16 de
maio de 2013, ou seja, anteriormente à decisão da DRJ, proferida em 11/09/2013.
Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida encontra-se equivocada em seus
fundamentos, merecendo, pois, reforma.
Uma vez que a legislação exigia apenas a assinatura do documento, e que não há
qualquer elemento no auto de infração apto a questionar a chancela mecânica aposta na fatura
comercial em questão, entendo que esta deveria ter sido aceita pela fiscalização.
Nesse cenário, se apresenta insubsistente, portanto, o auto de infração combatido,
o qual deverá ser integralmente cancelado, visto que não há subsunção do fato descrito no auto
de infração ao tipo legal ali descrito.
Nesse mesmo sentido, já decidiu o CARF, conforme se extrai da decisão a seguir
colacionada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/10/2006
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA SUBSUNÇÃO. ART. 70, II, 'B' LEI N.o 10.833/03
O fato ocorrido no presente caso (apresentação de fatura comercial original à
fiscalização assinada pelo exportador por chancela mecânica) não se subsume ao tipo
legal da infração (deixar de manter em boa guarda e ordem ou deixar de apresentar
documento), devendo ser cancelada a autuação.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 3402-004.844 de 30/01/2018)
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.003195/2007-59
Acórdão n.o 3002-001.059
S3-TE02
Fl. 3,5

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital